Tribunal: TJMT
Processo: 1006310-23.2019.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006310-23.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ZILDOMAR JOSE FIALHO BATISTA - CPF: 784.361.411-72 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), JANAINA ELIETE GUADANIN - CPF: 009.469.961-56 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – AUSENTE LIMITAÇÃO/REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL EXERCIDA HABITUALMENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ZILDOMAR JOSE FIALHO BATISTA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1006310-23.2019.8.11.0045, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Afirma que possui sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, qual seja amputação parcial do quarto dedo da mão direita que, por consequência, causou a redução de sua capacidade laborativa.

Argumenta que sua mão dominante é a mão lesionada, o que interfere no desempenho da função que desenvolvia anteriormente ao sinistro.

Diante disso, afirma se tratar de sequela permanente com redução de sua capacidade laboral.

Por fim, requer seja
seja recebido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença, sendo reconhecido o direito do recorrente no benefício de auxílio-acidente.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.
192340722
).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id.192919680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
cuida-se de Apelo intentado
por

ZILDOMAR JOSE FIALHO BATISTA
em face de decisão prolatada na Ação
de
Concess
ão
de Auxílio-
acidente
nº
1006310-23.2019.8.11.0045
, que
julgou
improcedente o pedido
tendo em vista a inexistência de incapacidade laborativa atual da parte autora para a sua atividade habitual
.

O apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 31/07/2023 – id.
192340718
. Transcrevo parte dispositiva:

“(...)
III- Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE
o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3º, art. 98, CPC.

Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 192340708), o qual concluiu que
não há limitação laboral do apelante
, conforme transcrevo a seguir:

“(...)
Laudo Médico:

O Periciando Zildomar José Fialho Batista tem 47 anos de idade, cursou primeiro grau incompleto (7ª série). Atualmente recebendo benefício de auxílio doença do INSS devido infarto agudo do miocárdio (que não é objeto desta ação). Laborava como marceneiro.O paciente acima sofreu amputação parcial do quarto dedo da mão direita no ano de 2002, conforme foto anexada nos autos. É destro. Todavia, apresenta movimentos de prega e pinça na mão direita preservados, bem como força mantida. CID: S68.
1O Senhor Zildomar José Fialho Batista não apresenta nenhuma incapacidade laboral ou deficiência física relacionada à amputação do quarto dedo de sua mão direita, ocorrida no ano de 2002
. (destaquei) (...)
”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Importante ratificar que a lei é clara ao definir que o benefício de auxílio acidente é devido se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo Apelante.

Consigno que, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024